Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-18.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2016-10-27

Ementa:
Apelação cível – Recebimento de Gratificação por Atividade de Magistério por servidor público aposentado até sua integral absorção aos proventos – Legitimidade passiva – Coerência no direcionamento da demanda conforme demonstrativos de pagamento disponíveis – Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 e MP no 467/2012 - Admissibilidade, considerada a interpretação que prevaleceu sobre a matéria,

Ementa:
Apelação cível – Recebimento de Gratificação por Atividade de Magistério por servidor público aposentado até sua integral absorção aos proventos – Legitimidade passiva – Coerência no direcionamento da demanda conforme demonstrativos de pagamento disponíveis – Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 e MP no 467/2012 - Admissibilidade, considerada a interpretação que prevaleceu sobre a matéria, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o tema 810 - Recurso das rés parcialmente provido, com observação, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000788688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1008583-18.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SPPREV - SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelada/apelante MARIA DE
LOURDES PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso das rés, com observação, prejudicado o recurso da autora. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CARLOS VIOLANTE E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 27 de outubro de 2016.
Luciana Bresciani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1008583-18.2014.8.26.0114
Apelante(s)/Apelado(s):
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E OUTRO
Apelante(s)/Apelado(s):
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA
SILVA
Comarca/Vara:
CAMPINAS/2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
WAGNER ROBY GIDARO
VOTO No 18.708
Apelação cível Recebimento de Gratificação por Atividade de
Magistério por servidor público aposentado até sua integral
absorção aos proventos Legitimidade passiva Coerência no
direcionamento da demanda conforme demonstrativos de
pagamento disponíveis Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009
e MP no 467/2012 - Admissibilidade, considerada a interpretação
que prevaleceu sobre a matéria, sem prejuízo de integral atenção
ao desfecho da repercussão geral sobre o tema 810 - Recurso das
rés parcialmente provido, com observação, prejudicado o recurso
da autora.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, servidora pública aposentada
do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e do ESTADO DE SÃO PAULO,
visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por
Atividade de Magistério
GAM, instituída pela Lei Complementar no
977/2005 até sua integral absorção aos proventos.
A ação foi julgada procedente (fls. 111/116).
Apelam as rés (fls. 121/133) e a autora (fls.
134/145), postulando a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
3
Os recursos foram regularmente processados e
contrarrazoados (fls. 148/153 e fls. 155/160).
Devidamente intimadas (fls. 162), as partes não
manifestaram oposição à realização de julgamento virtual (fls. 164).

É o relatório.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, servidora pública aposentada
do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e do ESTADO DE SÃO PAULO,
visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por
Atividade de Magistério
GAM, instituída pela Lei Complementar no
977/2005 até sua integral absorção aos proventos.
A ação foi julgada procedente, para condenar a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV ao reconhecimento do direito de recebimento do
GAM, com o efetivo pagamento dos valores até hoje não pagos, respeitada a
prescrição quinquenal, incidindo sobre as parcelas vencidas correção
monetária - desde a data em que cada uma delas deveria ter sido paga. Em
relação à correção monetária e os juros moratórios, em razão do julgamento
das ADI's 4.357 e 4.425, houve inconstitucionalidade da redação dada pela
Lei n.o 11.960/09 ao artigo 1.o, da Lei n.o 9.494/97, por arrastamento. Em
vista disso, modulando a aplicação do julgado, determina o STF que até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
4
data de 25 de março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas na Lei
n.o 11.960/09, ou seja, aplicação de juros da caderneta de poupança. Após
essa data, para correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e para os juros de mora 0,5% ao mês, por se tratar
de verba de caráter alimentar, contados desde a citação.
Apelam as rés, postulando a reforma do julgado.
Preliminarmente, sustentam a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo.
Quanto aos juros e correção monetária, pleiteia a aplicação, na íntegra, dos
índices introduzidos pela Lei no 11.960/2009, com os reflexos decorrentes da
Medida Provisória no 567/2012.
A autora por sua vez, pleiteia a incidência da
correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da data em que as
parcelas se tornaram devidas, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, contados
da citação.
Pois bem.
De início, tem-se que a preliminar de ilegitimidade
passiva do Estado de São Paulo não comporta acolhimento, uma vez que o
objeto da demanda abarca período anterior à instalação e pleno
funcionamento da SPPREV (Artigos 36 e 40 da LC 1.010/2007, Decreto no
54.623/2009 e Portaria Conjunta CAF/SPPREV no. 1, de 12 de maio de
2011).
É certo que a São Paulo Previdência SPPREV foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
5
criada através da edição da Lei Complementar no 1.010/2007. No entanto, a
criação não implicou na assunção imediata de suas atribuições e
responsabilidades, haja vista a necessidade de regulamentação por normas
suplementares e a tomada de providências concretas para a implantação.
Tanto
assim
que,
conforme
os
documentos
apresentados com a inicial, os demonstrativos de pagamento dos proventos da
autora foram emitidos pelo Departamento de despesa de Pessoal do Estado de
São Paulo até o mês de maio de 2011, referente à folha de abril daquele ano
(fls. 20/48). Somente os demonstrativos de pagamento subsequentes foram
processados pela Diretoria de benefícios de servidores da São Paulo
Previdência
SPPREV (fls. 49/75). Ante esse quadro, admite-se o
ajuizamento da presente demanda também em face do Estado de São Paulo.
Por outro lado, quanto aos juros e correção
monetária, comporta parcial provimento o recurso das requeridas.
Como
amplamente
debatido
nos
autos,
em
25.03.2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca da modulação dos efeitos da
decisão nas ADI 4357 e 4425, nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
Outrossim, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
6
constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Ressalvado entendimento pessoal de que, na falta de
específica modulação referente aos casos da fase de precatórios não
expedidos, haveria de ser observada integralmente a declaração de
inconstitucionalidade, curvo-me ao entendimento desta C. Câmara, em
consideração aos termos do voto vencedor no referido reconhecimento de
repercussão geral, no sentido de que as ADIs 4.357 e 4.425 têm dimensão
menor, não alcançando a decisão do controle concentrado momentos
anteriores ao precatório:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
(...)
Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal
foi clara no sentido de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo.
(...)
Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser
observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional,
notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
7
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar
as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção
monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao
intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório
e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas
ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à
atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se
a fase de conhecimento.
(...)
Daí por que o STF, ao julgar as ADIs no 4.357 e
4.425, teve de declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97. Essa declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou
apenas a parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art.
100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09, o qual se refere tão somente à
atualização de valores de requisitórios.
Na parte em que rege a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório
(i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do
Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto,
continua em pleno vigor.
Portanto, durante a fase de conhecimento, aplica-se
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009,
enquanto a questão da validade do regime de correção monetária e juros
moratórios restar pendente de definição pelo C. STF.
Dessarte, o recurso das rés comporta parcial
provimento, a fim de determinar a aplicação da Lei n.o 11.960/2009, e
observância da MP 567/2012, convertida na Lei n.o 12.703/2012, cuja
incidência está vinculada àquela lei federal, sem prejuízo de integral atenção
ao desfecho da repercussão geral sobre o tema, prejudicado o recurso da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008583-18.2014.8.26.0114 -Voto no 18.708
8
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso das rés, com observação, prejudicado o recurso da
autora.
Incabível a fixação de honorários recursais, nos
termos do enunciado administrativo no 07 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.

LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora